Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705804-35.2020.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE TIECHER, SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. POSSIBILIDADE. 1. Ao decidir a questão, se o julgador verifica que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, já está suficientemente provada, não está obrigado a autorizar diligências desnecessárias ao desate da lide, sem caracterizar, portanto, cerceamento de defesa. 2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 - Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora cerceou-lhes o direito de defesa ao indeferir o pedido de submissão do feito à perícia contábil e, em seguida, concluir pela inexistência de provas a demonstrar prática ilegal de capitalização de juros; b) artigo 5o da MP 2.170-36/2001, interpretado conforme o recurso especial repetitivo 973.827/RS, conquanto não haja previsão contratual expressa para a capitalização de juros durante o período de inadimplência. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo e demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação às teses descritas nas alíneas “a” e “b”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, e 5o da MP 2.170-36/200, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque a conclusão do acórdão foi a seguinte, verbis: “Observe-se que cinge a controvérsia em verificar a regularidade da cobrança de juros capitalizados, não havendo cerceamento de defesa quando o deslinde depende apenas da verificação da pactuação expressa no contrato acostado aos autos. (...) Já analisando o mérito, constata-se a referida pactuação no documento de ID 17382461, p. 1: ENCARGOS FINANCEIROS – Os valores lançados na conta vinculada do presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 7,5 (sete inteiros e cinco décimos) pontos percentuais ao ano (ano de 365 ou 366 dias), calculados por dias corridos, debitados e exigidos anualmente, a cada data-base (dia 15), inclusive no período de carência, e no período de amortização juntamente com as parcelas do principal, no vencimento e na liquidação da dívida, observado o disposto nas cláusulas “PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA” e “VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS” (ID 19017487 - Pág. 3, grifos do original). Com efeito, a convicção colegiada decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021) A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O entendimento da Corte local de que se tratando de relação de insumo é inaplicável o CDC está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Considerando a inaplicabilidade do CDC no presente caso, consequentemente deve ser mantida a multa moratória contratada. 3. Possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial. 4. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à alegada hipossuficiência e vulnerabilidade dos recorrentes e ausência de pactuação expressa de capitalização de juros demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado nesta via especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Nas razões do presente agravo interno, os agravantes não indicaram as premissas fáticas do acórdão recorrido que supostamente permitiriam conclusão jurídica diversa da adotada pelo Tribunal de origem, limitando-se a alegar, genericamente, que não seria necessário o reexame de provas. 6. A Taxa Referencial (TR) pode ser aplicada como indexador da correção monetária nos contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada. Incidência da Súmula 83 do STJ. 7. No tocante ao dissídio sobre a inoponibilidade dos encargos moratórios, a ausência de indicação do dispositivo legal a que se tenha dado interpretação divergente atrai o óbice previsto na Súmula 284/STF, por deficiência de fundamentação do recurso especial a impedir a exata compreensão da controvérsia. 8. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, à míngua do indispensável cotejo analítico. 9. Quanto às alegações de preenchimento dos requisitos para a prorrogação da dívida e de sucumbência mínima, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento de matéria eminentemente fática, o que é inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 10. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/3/2021) (g.n.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029